Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial.
2. A sentença reconheceu a posse injusta da ocupante, condenando-a a desocupar o imóvel, bem como a pagar a taxa de ocupação, custas processuais e honorários advocatícios.
3. A apelante, inconformada, pleiteia indenização pelas benfeitorias que alega ter realizado no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões centrais em debate: (I) verificar se a ocupante do imóvel faz jus à indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas; e (II) definir se deve ser mantida a imissão na posse em favor dos arrematantes, com a consequente condenação da ocupante ao pagamento da taxa de ocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A arrematação do imóvel em hasta pública confere aos adquirentes o direito à imissão na posse, nos termos da Lei no 9.514/97 e da Súmula 619 do STJ.
6. A ocupação da ré é precária e caracteriza-se como de má-fé, porquanto ocorreu após a consolidação da propriedade em nome dos arrematantes, sem justo título.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT afasta o direito à indenização por benfeitorias em hipóteses de posse injusta ou detenção precária de bem público ou arrematado em leilão.
8. No caso concreto, a ré não comprovou a realização de benfeitorias úteis ou necessárias no imóvel, tampouco demonstrou ser ocupante de boa-fé.
9. A invocação da função social da propriedade e da proteção ao bem de família não prevalece sobre o direito de propriedade de imóvel adquirido pelos autores em leilão extrajudicial promovido pela TERRACAP.
10. A taxa de ocupação é devida, nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514/97, fixada em 1% do valor da arrematação por mês.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A ocupação pela ré do imóvel arrematado em leilão extrajudicial pelos autores, sem justo título, configura má-fé, afastando o direito à indenização por benfeitorias. 2. A taxa de ocupação é devida pelo ocupante, desde a arrematação até a efetiva imissão do proprietário na posse, nos termos do art. 37-A da Lei no 9.514/97."
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.219, 1.228 e 1.255; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; e Lei no 9.514/97, arts. 30 e 37-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 619, e REsp 1816760/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/11/2019, DJe 11.9.2020; e TJDFT, Acórdão n° 1836248, 0708600-35.2021.8.07.0010, Rel. Maria Ivatônia, j. 21/3/2024, DJe 9/4/2024, e Acórdão n° 1982890, 0702273-16.2022.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, j. 25/3/2025, DJe 15/4/2025.